Tribunal: TJMT
Processo: 1008773-05.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008773-05.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JANAINA GALEANO SILVA - CPF: 705.049.971-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), FRANZINE & IRMAOS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME - CNPJ: 00.952.374/0001-07 (AGRAVANTE), NANCI FRANZINI - CPF: 779.478.278-34 (TERCEIRO INTERESSADO), HUMBERTO ALVES TEIXEIRA - CPF: 779.751.628-68 (TERCEIRO INTERESSADO), NILZA FRANZINI - CPF: 726.928.638-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA REGINA PEREIRA - CPF: 874.858.691-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA - ICMS - DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO – REJEITADA – IMPOSTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – NÃO PAGAMENTO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE ÀQUELE PREVISTO PARA EFETUAÇÃO – PRAZO DECADENCIAL QUINQUENAL – NÃO EVIDENCIADO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – AJUIZAMENTO DO FEITO EXECUTIVO DENTRO DOS 05 (CINCO) ANOS, CONTADOS DA SUA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA – DESPACHO CITATÓRIO DURANTE O LUSTRO PRESCRICIONAL – PRÉVIA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DESNECESSÁRIA – PREJUDICADA A ANÁLISE DO AGRAVO INTERNO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

A decisão combatida não apresenta qualquer vício, apresentando todos os elementos essenciais, traduzindo a prestação jurisdicional pleiteada, além de fornecer o magistrado singular as razões que embasaram o seu convencimento, ficando demonstrados os motivos que ensejaram o indeferimento da postulada tutela de urgência, malgrado tenha decidido contrariamente aos interesses da recorrente.

Considerando os indícios de que crédito tributário foi constituído dentro do quinquênio legal, bem como de que não houve o decurso do prazo cinco anos entre a constituição definitiva do débito executado e o ajuizamento da ação, as evidências são de que não restaram configuradas nem a decadência e nem a prescrição, o que implica na manutenção da decisão agravada.

Não há falar em desconstituição da pessoa jurídica, para que seja possível atingir os bens dos sócios, quando estes constam na CDA, pois é possível o redirecionamento da execução fiscal proposta contra pessoa jurídica aos seus sócios, cujos nomes constem da Certidão de Dívida Ativa (CDA), como no caso dos autos, conforme decisão do Superior Tribunal de Justiça em julgamento do REsp 1104900/ES (Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 01/04/2009).

Com a possibilidade do julgamento de mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o exame do agravo interno.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por FRANZINE & IRMÃOS COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA- ME, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Anulação de Débito Fiscal no 1059766-94.2019.8.12.0041, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela Agravante, tanto para liberar o recurso bloqueado quanto para a suspensão da exigibilidade do crédito sem depósito prévio.

A Agravante relata que fora bloqueado o valor de R$ 20.315,46 (vinte mil, trezentos e quinze reais e quarenta e seis centavos) do saldo de conta corrente da sócia da empresa, sem que houvesse a discussão referente a desconsideração da personalidade jurídica da empresa.

Sustenta que o crédito tributário exigido pelo Fisco Estadual está prescrito, pois o ajuizamento da execução fiscal ocorreu mais de cinco anos após o vencimento dos débitos tributários, em março de 2006, termo
a quo
para a contagem do prazo prescricional.

Aduz que a decisão do juízo a quo é nula por falta de fundamentação, pois os precedentes apresentados pela Agravante não foram objetos de distinção, conforme o disposto no art. 489, §1o, VI, do CPC.

Assevera que estão presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo à decisão do juízo de piso uma vez que demonstrados tanto a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de lesão grave e de difícil reparação.

Por fim, requer que:

“a) seja concedida a tutela de urgência de natureza antecipada, determinando-se a suspensão da exigibilidade do crédito em questão, vez que preenchidos os requisitos ensejadores da tutela de urgência pretendida;

b) Requer ainda, seja reconhecida de ofício, por se tratar de questão de ordem pública, a prescrição do crédito tributário ora discutido, com a consequente anulação do mesmo e do auto de infração lavrado em face do requerente , bem como a da execução fiscal registrada sob o n. 5126-18.2006.8.11.0041;

c) ao final, seja o presente recurso conhecido e provido com o escopo de manter a suspensão da exigibilidade do crédito em questão até decisão final

transitada em julgado; ou,

d) seja o recurso conhecido e provido determinando-se a nulidade da decisão proferida pelo Ilustre Magistrado a quo, por ofensa ao disposto no art. 489, §1o, VI, do CPC e determinando que outra decisão seja proferida em substituição àquela não fundamentada proferida em sede de primeiro grau (...)”.

Indeferida a antecipação da tutela recursal.

Contra a decisão deste Relator, a agravante interpôs agravo interno, oportunidade na qual pugnou pela reconsideração da decisão que deixou de conceder a liminar pleiteada.

O Estado de Mato Grossos apresentou contrarrazões pelo desprovimento do agravo de instrumento.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de manifestar por inexistir circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Por figurar tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma do art. 1.015, inciso I, c/c art. 1.017, ambos do Código de Processo Civil.

Extrai-se dos autos que a Fazenda Pública Estadual ajuizou, em 29/03/2016, a Ação de Execução Fiscal, autuada sob o n. 0005126-18.2006.8.11.0041, contra a empresa Franzine & Irmãos Comércio de Confecções Ltda., e suas co-sócias/co-responsáveis – Nilza Franzini, Nanci Franzini, Nicelia Franzini Alves Teixeira e Sandra Regina Pereira-, objetivando a cobrança da CDA n. 003000/06-A, no valor de R$ 31.734,27 (trinta e um mil setecentos e trinta e quatro reais e vinte e sete centavos).

Após os trâmites legais dos autos de Execução Fiscal, em que foi bloqueado o valor de R$ 20.315,46 (vinte mil, trezentos e quinze reais e quarenta e seis centavos) do saldo de conta corrente pessoal da sócia Nanci Franzini, a empresa Recorrente, propôs Ação de Anulação de Débito Fiscal, postulando o reconhecimento da prescrição dos créditos tributários, porque transcorreram mais de cinco anos entre o vencimento do pagamento do imposto e a propositura da ação.

O Douto Juiz de Direito ao apreciar o pedido, assim consignou:

“Primeiramente temos que é entendimento dominante em nossos tribunais, inclusive no STJ, de que a pessoa jurídica não tem capacidade de postular em nome dos sócios, se não vejamos.

(...)

Assim, não há como apreciar o pedido de desbloqueio, haja vista que a empresa requerente não tem capacidade postulatória para demandar pelos sócios, nos termos do art. 18 do CPC.

Desta feita, diante de todo o exposto acima, resta prejudicado o pedido de desbloqueio dos valores em conta bancária de titularidade da Sra. Nanci Franzinio.

(....)

No caso em exame, verifica-se que a requerente não exerceu o seu direito subjetivo, ou seja, não o requereu, tampouco realizou o depósito do montante integral dos débitos aqui discutidos.

Dessa forma, não há que se suspender a exigibilidade do crédito, nos termos do art.
151
, inciso
II
, do
CTN
.

(...)

Analisando os argumentos despendidos pela requerente, em análise sumária própria dessa fase processual, não vislumbro nos documentos que acompanham a inicial a boa aparência do direito do requerente e a razoabilidade de sua pretensão para a concessão da medida de urgência nesse momento de análise perfunctória, na medida em que
há de se ressaltar que a certidão de inscrição de dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez, eis que sua natureza pressupõe, necessariamente, um controle prévio da legalidade pela Administração Pública, realizada no processo de lançamento fiscal, presunção esta que somente pode ser ilidida através de prova inequívoca, hipótese esta não versada nos autos, até porque não consta em anexo à CDA objeto da lide as datas de ocorrência dos fatos geradores com as respectivas datas de constituição do crédito, inviabilizando, desta feita, análise de ocorrência de prescrição.

Conclui-se então que a suspensão da exigibilidade do respectivo débito sem que seja efetuado o depósito (art. 151, II, do CTN) só é possível diante de uma certeza quase absoluta do direito do requerente verificada em situações nas quais se mostrarem patente a nulidade ou irregularidade do título executivo combatido, o que não se verifica nestes autos.

ISTO POSTO, e com base nas alegações acima tecidas, uma vez presentes os requisitos do art. 300 do CPC, INDEFIRO O PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO, até ulterior deliberação”.

Inicialmente, esclareça-se que, diante do limite estreito do recurso interposto, este envolverá somente a análise da presença ou não dos requisitos ensejadores da tutela provisória de urgência, sob pena de supressão de instância.

Passo à análise do cerne da questão, que é dirimir se estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC/2015, capazes de autorizar a tutela requerida na Ação Anulatória.

Primeiramente, não assiste razão a Agravante quanto a alegada nulidade da decisão agravada, porquanto, a decisão combatida não apresenta qualquer vício, apresentando todos os elementos essenciais, traduzindo a prestação jurisdicional pleiteada, além de fornecer o magistrado singular as razões que embasaram o seu convencimento, ficando demonstrados os motivos que ensejaram o indeferimento da postulada tutela de urgência, malgrado tenha decidido contrariamente aos interesses da recorrente.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO - MULTA ADMINISTRATIVA -NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA – REJEIÇÃO - INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AMBIENTAL - NÃO OCORRÊNCIA - DECRETO ESTADUAL No 1.986/13 – IRRETROATIVIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1- Não há que se falar em nulidade da decisão agravada, pois o Magistrado de Primeiro Grau motivou o indeferimento da pretensão, enfrentando temas necessários à resolução da demanda, sendo irrelevante não apresentar maior ou melhor fundamentação, além de que, não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados pelas partes, bastando que fundamente os motivos que o levaram a formar sua convicção.

(...)

(N.U 1011381-10.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2021, Publicado no DJE 18/05/2021).

Pois bem.

Conforme consignado, a Recorrente afirma que os créditos tributários constantes da CDA n. 003000/06-A, estão prescritos e que a decisão que indeferiu a tutela de urgência de natureza antecipada deve ser suspensa, a fim de desbloqueio imediato dos valores bloqueados da conta pessoal da sócia Nanci Franzinio.

Na hipótese, consta na CDA a seguinte infração: falta de recolhimento e/ou recolhimento a menor – ICMS Garantido Integral, contudo, não existe comprovação de entrega de declaração pelo contribuinte, sendo assim, o lançamento se efetuaria de ofício pela autoridade administrativa (art. 149 do CTN). Em se tratando de lançamento de ofício, o prazo decadencial quinquenal, é aquele disposto no art. 173, I, do CTN:

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - em primeiro lugar, aos débitos por obrigação própria, e em segundo lugar aos decorrentes de responsabilidade tributária;

Considerando que se trata de imposto sujeito ao recolhimento pelo contribuinte, quando não realizado, o tributo sujeita-se ao lançamento por homologação, de modo que o início do prazo para constituição do crédito tributário posterga para o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ter sido realizado e, consequentemente, o lançamento poderia ter sido efetuado.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – ICMS – IMPOSTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – NÃO PAGAMENTO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE ÀQUELE PREVISTO PARA EFETUAÇÃO – PRAZO DECADENCIAL QUINQUENAL – NÃO EVIDENCIADO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – AJUIZAMENTO DO FEITO EXECUTIVO DENTRO DOS 05 (CINCO) ANOS, CONTADOS DA SUA CONSTITUIÇÃO – AUSÊNCIA DE DESPACHO CITATÓRIO – PROBLEMAS DA MÁQUINA JUDICIÁRIA – INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NA SÚMULA N. 106, DO STJ – DECISÃO MANTIDA – DESPROVIMENTO.

Tratando-se de imposto sujeito a lançamento, de ofício, o prazo decadencial quinquenal, para o Fisco constituir o crédito tributário, somente tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que deveria ter sido efetuado o pagamento (art. 173, I, do CTN).

Constituído o crédito tributário, dentro do prazo de 05 (cinco) anos do fato gerador, não há falar em decadência do direito.

Deve-se afastar a tese de prescrição quinquenal, quando a ação judicial, visando ao recebimento do crédito tributário, foi proposta dentro dos 05 (cinco) anos a contar da data da sua constituição.

A ausência de despacho citatório não traz implicação ao caso, quanto à prescrição, já que não se realizou por problemas da máquina judiciária (Súmula n. 106, do STJ).

(N.U 1007616-94.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2021, Publicado no DJE 10/08/2021)

No caso dos autos, verifica-se que não consta a entrega da declaração pelo contribuinte, logo, aplicável o disposto no artigo 173, I, acerca do prazo decadencial para constituição do crédito tributário.

Sendo assim, a data da constituição definitiva não será a data do vencimento do tributo como é requerido pela Agravante.

Tem-se dos autos que o crédito tributário cobrado na CDA se refere aos exercícios de 1999 e 2000, passando a fluir o prazo decadencial em 1o de janeiro do exercício fiscal respectivo, da seguinte forma:

·

Exercício de 1999 – início do prazo decadencial em 01/01/2000 – Termo final em 31/12/2004.

·

Exercício de 2000 - início do prazo decadencial em 01/01/2001 – Termo final em 31/12/2005.

O Auto de Infração no 2484600130011982200415/04 foi lavrado em 07/10/2004, assim, não há se falar em decadência, tendo sido constituído o crédito objeto da execução fiscal antes do decurso do prazo de 5 anos de que trata do art. 173, I, do CTN.

Ademais, quanto ao prazo prescricional, o artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

No caso dos autos, a constituição definitiva do crédito ocorreu por meio de lançamento de ofício, com o término do procedimento administrativo e com a consequente lavratura do Auto de Infração em 07/10/2004 e o despacho que ordenou a citação data de 30/05/2006, razão pela qual, deve ser afastada a alegação de ocorrência de prescrição (id. 87869454 - p. 6).

Assim,
considerando os indícios de que crédito tributário foi constituído dentro do quinquênio legal, bem como de que não houve o decurso do prazo cinco anos entre a constituição definitiva do débito executado e o ajuizamento da ação, as evidências são de que não restaram configuradas nem a decadência e nem a prescrição.

Em relação a alegada da necessidade da prévia discussão sobre a desconsideração da personalidade jurídica, não há falar em desconstituição da pessoa jurídica, para que seja possível atingir os bens dos sócios, quando estes constam na CDA, pois é possível o redirecionamento da execução fiscal proposta contra pessoa jurídica aos seus sócios, cujos nomes constem da Certidão de Dívida Ativa (CDA), como no caso dos autos, conforme decisão do Superior Tribunal de Justiça em julgamento do REsp 1104900/ES (Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 01/04/2009).

Por fim, com relação ao agravo interno interposto pela recorrente, verifico que os fundamentos nele lançados são idênticos aos do agravo de instrumento, não tendo sido apresentados novos argumentos.

Dessa forma, com a possibilidade do julgamento de mérito do agravo de instrumento, julgo por prejudicado o exame do agravo regimental.

Feitas estas considerações, face a ausência da plausibilidade do direito invocado, a decisão agravada deve permanecer incólume.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021